Tribunal: TJBA
Processo: 0005827-77.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005827-77.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FOX ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

APELADO: VALDELICIO SOUSA MENEZES

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA INFORMAL DAS CHAVES. ALUGUEL DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPAROS E PINTURA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. LAUDO DE VISTORIA NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE DANOS MATERIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por FOX ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por VALDELICIO SOUSA MENEZES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente a reconvenção da ré.

A controvérsia envolve inadimplemento de aluguel, danos materiais em imóvel comercial após desocupação, e discussão acerca de responsabilidade por conta de energia elétrica.

A sentença reconheceu a entrega informal das chaves, condenou a ré ao pagamento de aluguel referente a outubro de 2012 e ao valor de R$9.000,00 pela pintura do imóvel. Julgou improcedentes os pedidos da reconvenção.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) se é devida a cobrança do aluguel de outubro de 2012; (ii) se há elementos suficientes para condenação da locatária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da ausência de pintura na devolução do imóvel; (iii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais à luz da nova proporção de êxito; e (iv) se houve litigância de má-fé por parte da apelante.

III. Razões de decidir

A ausência de prova de quitação do aluguel do mês de outubro de 2012, ônus da locatária, justifica a condenação.

A condenação à indenização por pintura e reparos deve ser afastada pela ausência de prova robusta e contraditória dos danos, não tendo sido produzido laudo de vistoria nem comprovado o efetivo desembolso do valor.

Não comprovada conduta desleal ou dolosa da Apelante, não se configura litigância de má-fé.

Com a exclusão da indenização por pintura, a nova proporção de sucumbência impõe redistribuição dos ônus processuais.

Reconhecimento da tempestividade do recurso, ante a duplicidade de publicações (DJBA e DJEN), nos termos da Resolução CNJ nº 569/2024 e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V. Tese de julgamento

O locatário responde pelo pagamento do aluguel não quitado, sendo insuficiente a mera alegação de caução desacompanhada de prova.

A condenação por danos materiais decorrentes da não pintura do imóvel exige prova robusta, incluindo laudo de vistoria e comprovação de gastos, não sendo suficientes documentos unilaterais.

A duplicidade de publicação de decisão em diários distintos (DJBA e DJEN) reabre o prazo recursal, devendo ser considerada a publicação mais recente.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de êxito e insucesso das partes.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 85, §§ 2º e 14; art. 1.007.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2268014/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2023; TJ-SP, AC 1002811-20.2018.8.26.0604, j. 17/03/2020; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0005827-77.2013.8.05.0080
, em que figuram como parte recorrente
FOX ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA.
e parte recorrida
VALDELICIO SOUSA MENEZES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 06 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator